Tribunal: TJDFT
Processo: 0754917-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CAUSA DE PEDIR CENTRADA NA INFORMAÇÃO (NÃO FIDEDIGNA) DE CANCELAMENTO DE VOO, O QUAL TERIA PARTIDO REGULARMENTE NO DIA E HORÁRIOS CONTRATADOS. PROCESSO CIVIL: NÃO CONCESSÃO DE PRAZO À EVENTUAL APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE APARENTEMENTE ESCAPARIAM DA CAUSA DE PEDIR REMOTA DEDUZIDA NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DA RESPECTIVA ANÁLISE (CPC, ARTIGO 489, IV). VIABILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. PREJUÍZO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Os consumidores (ora recorrentes) ajuizaram a presente demanda, com vistas à reparação por danos morais e materiais. Para tanto, alegaram que: (a) realizaram a aquisição de passagem aérea (FEN/BSB), com conexão em Recife-PE, e data de saída em 12.12.2020 (voo Gol 1918); (b) receberam “e-mail” em 10.12.2020 com a informação de que o voo teria sido cancelado (ID. 26812758 – p.4); (c) ao entrar em contato com a requerida (protocolo 201210015217), o cancelamento foi confirmado e oferecida reacomodação em voo com data de saída em 15.12.2020; (d) em razão de compromissos profissionais não poderiam esperar até a data de retorno ofertada pela empresa, e foram obrigados a adquirir novas passagens em outra Companhia Aérea (valor de R$ 4.627,92) para retorno em 13.12.2020; (e) na data inicialmente programada para retorno teriam avistado um avião da Gol decolando no meio da tarde e que posteriormente verificaram que se tratava do voo Gol 1918 decolando pontualmente em direção à cidade de Recife; (f) a despeito da informação prestada pela empresa, o voo não foi cancelado (conforme informações contidas em dois sites de monitoramento de voos, ID. 26812758 – p.11/12), tendo ocorrido overbooking com pecha de falso cancelamento.

II. O douto Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sob os seguintes fundamentos: (a) falta de interesse processual (ausência de pretensão resistida, vez que não exaurido o prazo legal para restituição das passagens); (b) oferecimento pela empresa de reacomodação em voo próprio na primeira oportunidade possível; (c) prestação do serviço aéreo pelo qual seria devida a contraprestação; (d) a situação vivenciada pelos autores seria decorrente de fato inevitável, não tendo sido comprovada a má-fé a respaldar a compensação por danos morais. Rejeitados os aclaratórios opostos pelos ora recorrentes ao fundamento de que não poderia “ser manejado com a finalidade de corrigir os fundamentos do ato judicial e/ou para o reexame da matéria”.

III. Pois bem. No presente quadro processual, é de se acolher a preliminar de nulidade processual por duplo fundamento: não concessão de eventual prazo para réplica (expressamente solicitada) e ausência de fundamentação da sentença de improcedência.

IV. Com efeito, a parte requerente não teve oportunidade refutar as teses da empresa aérea (mera alteração de voos da malha aérea, não aceitação da oferta por parte da empresa demandada e compra de novas passagens), o que somente seria permitido em audiência instrutória ou após a abertura de prazo para eventual manifestação (réplica).

V. Além disso, a sentença não teria se debruçado sobre todos os argumentos apresentados na inicial, os quais seriam capazes de prover o pleito autoral (CPC, artigo 489, IV), dada a aparente a falta de vinculação entre a alegação de “falsa” comunicação de cancelamento do voo (teria partido normalmente do aeroporto de Fernando de Noronha-PE) e a razão de decidir (centrada no cancelamento do referido voo).

VI. No mais, poderia ser necessária a produção probatória (suplementar), a critério do douto juízo sentenciante e à luz do princípio da cooperação e da efetividade (ex. eventual juntada de planilha de voos, de decolagens e aterrisagens pela ANAC, lista de passageiros e inquirição dos envolvidos).

VII. Nesse norte, evidenciado o prejuízo processual à parte requerente/recorrente (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o), é de se anular o processo a partir da contestação (excluída esta), a fim de permitir a completa análise, pelo douto Juízo de origem, das alegações (e eventuais provas) dos consumidores e da empresa.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acolhida a preliminar. Processo anulado a partir da contestação (excluída esta). Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos do item “VI” e “VII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 46 e 55).